Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705836-88.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS, DANIELLE OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS APELADO: REJANE LEITE PEDREIRA DE FREITAS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 43540377). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator